Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-91.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000083-91.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JOSE VIRGILIO CORDEIRO SILVA

Advogado(s)
:
JORLANDO MATOS ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS
. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO RECURSAL DE AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DO TÍTULO E AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DA DÍVIDA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS ARGUÍVEIS EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS. TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000083-91.2009.8.05.0258
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA
e Apelado
JOSE VIRGILIO CORDEIRO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR